Tribunal: TJPA
Processo: 0809466-23.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809466-23.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: NOEMIA DE SOUSA JACOB

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO, IMPEDIMENTO DE LICITAR, INDISPONIBILIDADE DE BENS, COM
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS E, BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS.
PRELIMINAR
DE JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO A PROIBIÇÃO DE LICITAR, CONTRATAR, PARTICIPAR DE CHAMAMENTO PÚBLICO, FORMALIZAR CONVÊNIOS E/OU FIRMAR PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO.
ACOLHIDA. MÉRITO.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. NÃO ACOLHIDO. EXISTÊNCIA INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CAPAZ DE OCASIONAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA DECRETAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO, OU, ALTERAÇÃO DO PERÍODO FIXADO. NÃO ACOLHIDOS. A REGRA DO SIGILO NÃO É ABSOLUTA, DEVENDO PREVALECER O INTERESSE PÚBLICO ATÉ MELHOR ELUCIDAÇÃO DO FEITO. PERÍODO FIXADO DE ACORDO COM OS FATOS E COTEJO PROBATÓRIO. CAUTELARES MANTIDAS PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM CASO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS, COM LEVANTAMENTO DE VALORES. PARCIALMENTE ACOLHIDO. NECESSIDADE DE DESBLOQUEIO DA CONTA SALÁRIO/APOSENTADORIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada determinou a determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário (janeiro/2015 a fevereiro/2019); o impedimento de licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público
;
a indisponibilidade de bens até o limite de
R$19.137.593,64 (dezenove milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos) e, o bloqueio, via BACENJUD, de contas e aplicações financeiras.

2. Preliminar
de julgamento extra petita quanto a proibição de licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público.
A referida determinação não consta no rol de pedidos a serem apreciados em sede de liminar, havendo tal pedido, tão somente, após o regular processamento do feito.
Preliminar acolhida.

3. Mérito.
Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a Agravante (ex-Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará -SEDOP) e outras 4 pessoas, em razão de diversas irregularidades na execução do programa “ASFALTO NA CIDADE”, obra de asfaltamento nas cidades da Região de Integração do Guamá, quais sejam: Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé Açu, Inhangapí, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Vigia.

4. Pedido de revogação da indisponibilidade de bens.
Comprovação de indícios da prática de atos de improbidade administrativa capaz de ocasionar enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, não havendo exigência da comprovação do perigo de dilapidação dos bens, ou, perigo na demora, que nesses casos é presumido, em observância ao disposto no artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92.

5. Pedido de revogação da determinação de quebra de sigilo bancário e fiscal. Inexistência de regramento absoluto quanto
ao sigilo em questão. A manutenção do decisum é o mais adequado para melhor elucidação do feito principal, vez que o sigilo
não pode servir de manto para obstar investigação de práticas ilegais em desfavor da administração pública. Determinação que visa acompanhar eventuais evoluções patrimoniais estranhas à composição econômica da parte, bem como valores recebidos e não comprovados que possam estar diretamente ligados à operação judicial em curso.

6. Pedido subsidiário de alteração do período fixado para a quebra do sigilo fiscal e bancário (janeiro/2015 a fevereiro/2019). Segundo o Agravante,
a quebra do sigilo deve corresponder ao período de celebração do contrato até o momento da sua exoneração (15/09/2016 a 04/10/2016.
O contrato n.º 056/2016 é o próprio objeto de investigação da Ação Civil Pública e, tendo sua vigência se estendido até final de 2018, não há que se falar em afastamento do sigilo pela sua exoneração. Ademais, por uma questão de cautela e segurança jurídica ao processo principal, deve ser mantido o prazo fixado, ainda que além do período contratual, vez que atos posteriores ao contrato e a ele relacionados também estão sendo objeto de análise.

7. Pedido de revogação do bloqueio das contas bancárias, com liberação dos valores bloqueados. O cotejo probatório demonstra que
houve o bloqueio, em razão da decisão agravada, do valor de R$
R$ 6.247,24
da sua conta corrente da Caixa Econômica Federal,
onde recebe seu salário e aposentadoria.

8.
impenhorabilidade dos vencimentos e
proventos de aposentadoria
constitui uma garantia constitucional ao mínimo existencial e à dignidade, recebendo proteção contra ações constritivas. O atual entendimento, quanto aos vencimentos, é o de que a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC/15 (art. 649, IV do CPC/73) abrange tão somente o último salário percebido no mês da constrição, e não a totalidade de valores encontrados na sua conta corrente ou poupança. Precedentes.

9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
,
para acolher a preliminar de julgamento extra petita, revogando a determinação de
impedimento de licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público e, em sede meritória, permitir o levantamento dos valores depositados à título de salário na conta da Caixa Econômica Federal, referente ao mês da constrição em diante e, dos proventos de aposentadoria, permanecendo o bloqueio no que tange aos demais ativos financeiros que não possuem natureza salarial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 à 30 de agosto 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo/efeito ativo (processo nº 0809466-23.2020.8.14.0000
- PJE
) interposto por NOEMIA DE SOUSA JACOB contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (processo nº
0842706-70.2020.8.14.0301- PJE
) ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Diante das razões expostas,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
, determinando:

a) A quebra do sigilo fiscal do(s) Réu(s), requisitando-se à Receita Federal as cópias das Declarações Anuais de Imposto de Renda dos exercícios de 2015 a 2019, e Dossiê Integrado relativo ao mesmo período;

b)

A quebra do sigilo bancário do(s) Réu(s) requisitando-se às instituições em que tiveram contas bancárias, os respectivos extratos no período de janeiro/2015 a fevereiro/2019, autuando-se os documentos recebidos em autos apartados;

c)

o impedimento, do(s) Réu(s), para licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público, em qualquer esfera;

d) a
decretação de indisponibilidade de bens
do(s) Réu(s), até o limite de R$19.137.593,64 (dezenove milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos).

Para o cumprimento da ordem de indisponibilidade de bens, determino a adoção das seguintes providências e critérios:

a) inserção no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens;

b) expedição de ofício aos Cartórios de Registros Civis de Pessoas Jurídicas de Belém/PA, para indisponibilidade de todas as cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja, o indigitado Réu, sócio ou usufrutuário;

c) expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
tão somente para ciência e monitoramento
;

d) expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, para indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas, das quais seja(m), o(s) Réu(s), sócio(s), administrador(es) ou usufrutuário(s), com remessa a este Juízo dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias;

e) inclusão de restrição de transferência sobre veículos no sistema RENAJUD, em nome do(s) Réu(s);

f) bloqueio, via sistema
BACENJUD
, de contas e aplicações financeiras do(s) Réu(s).

Determino, à UPJ, a aposição de sigilo sobre o presente processo, nos termos do art. 189, III, do CPC, c/c LC Federal n° 105/2001.
Notifique(m)-se e intime(m)-se, pessoalmente, por oficial de justiça, o(s) Réu(s) para, querendo, oferecer(em) manifestação prévia por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, §7º da Lei nº 8.429/92.

Cabe reforçar que há, na presente hipótese, isenção do pagamento de custas processuais pelo ente público, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.
(...) Cumpra-se, como medida de urgência. Belém, 31 de agosto de 2020. (grifo nosso).

Em suas razões, a
Agravante pleiteia a suspensão de todas as determinações contidas na decisão agravada até o julgamento do mérito, uma vez que não haveria comprovação do dolo ou qualquer indício que levasse a suspeita de enriquecimento ilícito.

Suscita a necessidade de suspensão da determinação de quebra de sigilo fiscal e bancário por ser meio de prova absolutamente invasivo e somente seria possível se a presente demanda se enquadrasse nas hipóteses taxativas no artigo 381 do CPC/15, ou, que seja efetuado somente a quebra do sigilo corresponde ao período de celebração do contrato até o momento em que exercia o cargo de Secretária de Desenvolvimento Urbano de Obras Públicas (15/09/2016 a 04/10/2016).

De forma subsidiária, defende a existência de julgamento extra petita quanto a
proibição de licitar, contratar, firmar convênios ou participar de chamamento público com o Poder Público, vez que na petição inicial o Ministério Público teria solicitado que a medida ocorresse somente após a instrução do processo. Alega ainda,
a necessidade suspensão do bloqueio das contas bancárias, vez que os referidos valores seriam imprescindíveis para a sua subsistência e de seu núcleo família, OU, o desbloqueio das verbas de natureza salarial e de aposentadoria realizados na conta bancária da Caixa Econômica Federal ante a alegada impenhorabilidade (artigo 833, inciso IV, do CPC/15).

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, ou, a concessão do efeito suspensivo ativo total ou parcial quanto ao desbloqueio das contas bancárias e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido,
para suspender a proibição de licitar, contratar, firmar convênios ou participar de chamamento público com o Poder Público, bem como, permitir o levantamento dos valores depositados à título de salário na conta da Caixa Econômica Federal, referente ao mês da constrição em diante e, dos proventos de aposentadoria, permanecendo o bloqueio no que tange aos demais ativos financeiros que não possuem natureza salarial.

Em seguida, a Agravante opôs Embargos de Declaração, alegando
omissão quanto ao pedido principal e subsidiário referente à suspensão da determinação de quebra de sigilo fiscal e bancário.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do Agravo de Instrumento.

Após, houve o conhecimento e acolhimento em parte dos aclaratórios, apenas para reconhecer a omissão suscitada quanto ao pedido principal e subsidiário de suspensão da quebra de sigilo fiscal e bancário, sendo mantida inalterada a decisão do Magistrado de primeiro grau neste aspecto.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do Agravo,
para excluir a proibição de licitar, contratar, firmar convênios ou participar de chamamento público com o Poder Público e, para que seja determinado o levantamento do bloqueio sobre valores comprovadamente salariais depositados na conta mantida pela Agravante na Caixa Econômica Federal.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

Segundo a Agravante,
o impedimento de licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público
configura julgamento extra petita,
vez que na petição inicial o Ministério Público teria solicitado que a medida ocorresse somente após a instrução do processo.

Como cediço, no julgamento extra petita
a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada, em contrapartida, no julgamento
ultra petita,
o juiz vai além do pedido contido na inicia.

No caso dos autos, de fato, não consta nenhum pedido, em sede de liminar, de proibição de licitar, contratar, firmar convênios ou participar de chamamento público com o poder público, havendo tal pedido, tão somente, após o regular processamento do feito.

Portanto, considerando que o seu financeiro já se encontra afetado pelas outras medidas adotadas, inexistindo a referida proibição no rol de pedidos de liminar, mostra-se razoável a suspensão da proibição até a formação do contraditório na inicial, conforme requerido pelo Agravado na Ação Civil Pública. Neste sentido, a ilustre Procuradora de Justiça, em parecer ministerial, assim ponderou;

(...)
Sem necessidade de profunda digressão, verifica-se que, de fato, o decisum recorrido é nulo no ponto em que determinou a proibição de licitar, contratar, firmar convênios ou participar de chamamento público com o Poder Público, eis que claramente tal medida não foi requerida a título de liminar pelo Parquet, o dominus litis, configurando-se, desta forma, extra petita
. Ante o exposto, pugnamos pelo ACOLHIMENTO

da preliminar e declaração de nulidade da decisão interlocutória combatida no ponto em que fixou a proibição de licitar, contratar, firmar convênios ou participar de chamamento público com o Poder Público, realizando-se o devido decote desta parte.

Acolho a preliminar de julgamento extra petita
, revogando a determinação de
impedimento de licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos da tutela deferida na origem (fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público), a qual determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário (janeiro/2015 a fevereiro/2019); a indisponibilidade de bens até o limite de
R$19.137.593,64 (dezenove milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos); bem como, o bloqueio, via BACENJUD, de contas e aplicações financeiras.

DA INDISPONIBILIDADE DE BENS E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL

Em razões recursais a agravante pleiteia a necessidade de revogação de todas as determinações contidas na decisão agravada,
uma vez que não haveria comprovação do dolo ou qualquer indício que levasse a suspeita de enriquecimento ilícito.

Posteriormente, pleiteia, especificamente, a revogação da determinação de quebra de sigilo fiscal e bancário por ser meio de prova absolutamente invasivo e somente seria possível se a presente demanda se enquadrasse nas hipóteses taxativas no artigo 381 do CPC/15, ou, que seja efetuado somente a quebra do sigilo corresponde ao período de celebração do contrato até o momento em que exercia o cargo de Secretária de Desenvolvimento Urbano de Obras Públicas (15/09/2016 a 04/10/2016).

De início, observa-se que a Ação de Improbidade Administrativa, originária da decisão ora agravada, fora ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a Agravante (ex-Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará -SEDOP) e outras 4 pessoas, em razão de diversas irregularidades na execução do programa “ASFALTO NA CIDADE”, obra de asfaltamento nas cidades da Região de Integração do Guamá, quais sejam: Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé Açu, Inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Vigia.

Como cediço, a indisponibilidade de bens
é cabível quando presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, não exigindo que haja perigo de dilapidação dos bens, ou, comprovação de perigo na demora, que nesses casos é presumido (artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92), de modo que, levando em consideração o cotejo probatório anexado na Ação Civil Pública, restam preenchidos os requisitos da tutela antecipada quanto a indisponibilidades de bens.

Em relação a quebra do sigilo fiscal e bancário, o
artigo mencionado pela Agravante dispõe:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Em que pese a tese defendida pela agravante e a regra do sigilo bancário e fiscal, verifica-se, neste momento processual, que a manutenção do decisum é o mais adequado para melhor elucidação do feito principal, vez que o sigilo
não tem caráter absoluto e não pode servir de manto para obstar investigação de práticas ilegais em desfavor da administração pública, de modo que, a quebra do sigilo visa acompanhar eventuais evoluções patrimoniais estranhas à composição econômica da parte, bem como valores recebidos e não comprovados que possam estar diretamente ligados à operação judicial em curso.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE, EM RAZÃO DE INÚMEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDAS CAUTELARES MANTIDAS PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM CASO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Trata-se de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público em razão da prática de supostas irregularidades no âmbito da Administração Pública de Pacajá-PA consistentes em desrespeito às decisões judiciais, desvio de dinheiro público, enriquecimento ilícito e inúmeras ilegalidades em licitações.

II- Após ampla investigação, foi constatado que na época do ocorrido, o agravante exercia o cargo de Secretário de Finanças da Gestão Municipal de Pacajá e que poderia ter participação nos ilícitos apurados, especialmente nas fraudes relacionadas aos recursos destinados ao atendimento de necessidades públicas da localidade.

III- A pretensão recursal da parte agravante insurge em razão da decisão proferida pelo Juízo a quo, que deferiu medida liminar e determinou a indisponibilidade de seus bens, bem como a quebra de sigilo bancário e fiscal.

IV- O fato de deferir medida

liminar para determinar o bloqueio de bens e valores dos réus do processo, além de deferir a quebra do sigilo bancário, não macula preceitos constitucionais e nem contraria previsão da Lei de Improbidade, posto que o ordenamento pátrio aceita que se conceda, inicialmente e sem oitiva da parte contrária, medidas restritivas de direito, sobretudo nos procedimentos regulados pela lei suso mencionada, visto que neste tipo de procedimento, o periculum in mora milita em favor da sociedade
. V- Cabe ressaltar que uma vez demonstrado e provado que o agravante em nada agiu para causar prejuízo ao erário, não praticou qualquer ato improbo, os valores e bens bloqueados lhes serão devolvidos íntegros e livres de qualquer pendência. Contudo, uma vez configurada a improbidade administrativa e o envolvimento do agravante nas fraudes denunciadas, os bens retidos servirão para ressarcir o prejuízo causado ao cofre público municipal. Se não procedido desta forma, muito mais prejudicial seria se, ao fim do processo, configurado o dano, nada mais houvesse para reparar à Fazenda Pública ou à sociedade.

VI- A hipótese visa assegurar o integral ressarcimento de eventual dano ou acréscimo patrimonial resultante do eventual enriquecimento ilícito em face dos sérios indícios existentes na referida ação civil pública, recomendando-se, nos termos do artigo 7º da Lei n. 8.429/92, a aplicação em caso excepcional, como na espécie, das medidas cautelares incidentais.

VII- O agravante não trouxe provas ou fatos capazes de desconstituir, nesta fase preliminar, as alegações constantes da inicial, bem como não foi eficiente a demonstrar prejuízo de grave ou difícil reparação a ensejar reforma por este instrumento.

VIII- A providência adotada almejou assegurar o erário. Ademais, qualquer pessoa física ou jurídica está sujeita a sofrer ação judicial para averiguação de qualquer situação em desconformidade com a lei, sobretudo quando há verba pública envolvida, como é o caso dos autos.

IX- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão a quo mantida. Unânime.

(TJPA, 2020.01698078-70, 213.770, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-20, Publicado em 2020-08-20). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE NEPOTISMO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A VEDAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO. NÃO CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO EM RELAÇÃO AO PRIVADO E PRERROGATIVA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - O texto do ofício formulado pelo Ministério Público Estadual consignando a requisição de informações sobre o recebimento de valores por servidores do Município de Marituba, através da modalidade bancária, a partir de janeiro de 2009, além do nome completo, número da cédula de identidade com a data de expedição e órgão emissor e CPF, consubstancia requisição de dados de operação e serviços,
em tese, protegidos por sigilo bancário e de intimidade, na forma assegurados no art. 1.º da Lei Complementar n.º 105/2001, e no art. 5.º, incisos X e XII, da CF, pois o contrato bancário está fundado na operação de confiança existente entre o banco e o cliente e os elementos cadastrais são entregues baseados nessa confiança, com a clausula de sigilo bancário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1285437/MS e 1059002/RO), mas o sigilo bancário não tem caráter absoluto e não pode servir de manto para obstar investigação de práticas

ilícitas em desfavor da administração pública, pois sofre mitigação, face a existência de outros interesses igualmente protegidos no texto constitucional, como os princípios da moralidade, impessoalidade e publicidade, estabelecidos no art. 37 da CF, que regulam os atos da administração pública
;

2 - Na espécie a requisição decorreu de procedimento aberto para apuração da prática de nepotismo, face a existência de denúncia de nomeação da mulher, filhos e sobrinhos do Chefe do Poder Executivo Municipal para ocupar cargos na administração pública, além de outros parentes nas várias esferas do poder, sem a realização de concurso público, em desrespeito aos princípios da moralidade e impessoalidade na ocupação dos cargos, portanto, as denúncias encontram-se relacionadas a situação que diz respeito a pagamentos de valores oriundos dos cofres públicos e, em tese, podem originar desdobramento relativos a prática de improbidade administrativa e consequente ressarcimento ao Erário Público por eventuais prejuízos sofridos;

3 - Diante da divergência de interesse público da sociedade em relação a garantia de sigilo do particular, deve ser prestigiada a prevalência do interesse público e correspondente possibilidade de requisição de informações pelo Ministério Público em sua defesa, sem autorização judicial, pois é a posição que melhor reflete

a dinâmica atual da sociedade e assegurar os instrumentos necessários a fiscalização e efetividade no esclarecimento de possíveis ilícitos contra a administração pública e encontra amparo nos princípios estabelecidos no art. 37 caput da CF c/c as prerrogativas institucionais previstas no art. 129, incisos I, II, III, VI e VIII, da CF, e art. 8.º, incisos II, IV, V, VI, VII e VIII, §2.º, da Lei Complementar n.º 75/93;

4 - Apelação conhecida, mas improvida a unanimidade.

(TJPA, 2019.01093258-97, 201.928, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-03-26). (grifo nosso).

Quanto ao pedido subsidiário de determinar que seja efetuado somente a quebra do sigilo corresponde ao período de celebração do contrato e sua exoneração do cargo de Secretária (15/09/2016 a 04/10/2016),
também não assiste razão a Agravante, uma vez que o contrato n.º 056/2016 é o próprio objeto de investigação da Ação Civil Pública, de modo que, sua vigência se estendeu até final de 2018, não havendo que se falar, por uma questão de cautela e segurança jurídica ao processo principal, em afastamento do sigilo pela sua exoneração. Ademais, atos posteriores ao período contratual e a ele relacionados também estão sendo objeto de análise.

DO BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS

A Agravante pleiteia a
revogação do bloqueio de todas as suas contas bancárias, vez que os referidos valores seriam imprescindíveis para a sua subsistência e de seu núcleo família, OU, o desbloqueio das verbas de natureza salarial e de aposentadoria ante a sua alegada impenhorabilidade (artigo 833, inciso IV, do CPC/15).

Os documentos anexados ao presente recurso demonstram que houve o bloqueio, em razão da decisão agravada, do valor de R$
R$ 6.247,24
da sua conta corrente da Caixa Econômica Federal (
Num. 3691392 - Pág. 13)
,
conta onde recebe seu salário e aposentadoria (Num. 3691382 - Pág. 1).

Como destacado anteriormente,
a indisponibilidade de bens visa assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, para garantir a futura reparação do dano causado aos cofres públicos por ato de improbidade, no entanto, no caso da conta-salário, sua indisponibilidade afeta direta e imediatamente a subsistência de seu titular e de sua família, dado seu caráter alimentar, repercutindo no direito da recorrente ao levantamento da indisponibilidade decretada sobre suas contas-salário.

O art.833 do CPC/2015 elenca os bens jurídicos que não podem ser objeto de penhora, incluindo entre eles os vencimentos, subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Senão vejamos:

Art. 833.

São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art.

528,

§

8o
, e no
art.

529,

§

3o
.

A impenhorabilidade dos vencimentos constitui uma garantia constitucional ao mínimo existencial e à dignidade, recebendo proteção contra ações constritivas. Nesse sentido, confira-se o que preleciona a conceituada doutrina de Fredie Didier:

O inciso IV do art.833 do CPC consagra uma das principais hipóteses do beneficium competentiae: a impenhorabilidade relativa das verbas de natureza alimentar. Trata-se de regra que possui o claro propósito de proteger o executado, garantindo-lhe o recebimento de valores que servem ao pagamento das despesas relacionadas à sua sobrevivência digna e à da sua família. (
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p
.848).

Cumpre, entretanto, pontuar que o atual entendimento é o de que a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC/15 (art. 649, IV do CPC/73) abrange tão somente o último salário percebido no mês da constrição, e não a totalidade de valores encontrados na sua conta corrente ou poupança. Por oportuno confira-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
. A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014).

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, tampouco alegado em sede de recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1502605/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV E X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO.

1.
Remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.

2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado no caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649).

3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ. REsp 1.230.060-PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/8/2014).

No âmbito deste Egrégio Tribunal tem-se os seguintes precedentes aplicando o entendimento exarado pela Colenda Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DECISÃO QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEMANDADOS. ART. 7º, DA LEI Nº 8.429/92. HAVENDO INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSAM DANO AO ERÁRIO É POSSÍVEL A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VISANDO ASSEGURAR O INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. O PERICULUM IN MORA ESTÁ IMPLÍCITO NO PRÓPRIO COMANDO LEGAL.
A IMPENHORABILIDADE ESTABELECIDA NO ART. 833, IV, DO CPC/15 (ART. 649, IV DO CPC/73) ABRANGE TÃO SOMENTE O ÚLTIMO SALÁRIO PERCEBIDO NO MÊS DA CONSTRIÇÃO, E NÃO A TOTALIDADE DE VALORES ENCONTRADOS NA SUA CONTA CORRENTE OU POUPANÇA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

1.
O bloqueio de valores em conta bancária deve ser limitado àquilo que efetivamente pode ser considerado verba alimentar. Isso porque, transcorrido o mês corrente e mantida a verba em conta corrente, desfigura-se a sua característica alimentar, isto é, a verba necessária de forma premente para a manutenção de uma vida digna.

2. Inexistência de provas capazes de infirmar a decisão recorrida que merece ser mantida. Agravo de Instrumento IMPROVIDO.

(TJPA. 2018.00791703-92, 186.372, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-01, Publicado em 2018-03-02).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. CONTA CORRENTE. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I.
Exclui-se a constrição judicial de verba de natureza comprovadamente remuneratória, a teor do que preceitua o artigo 833, inciso IV, da Lei Processual Civil.

III. A impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde o salário é depositado, mas apenas aqueles de natureza alimentar.

IV. Mantidas as demais restrições de no que se refere ao bloqueio de valores financeiros em nome dos requeridos, exceto conta salário; quebra de sigilo fiscal e inscrição de restrição judicial para alienação de veículos em nome dos requeridos.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA.2017.05180253-10, 183.982, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-30, Publicado em 2017-12-04).

Portanto, além do acolhimento da preliminar, também assiste razão ao Agravante quanto ao desbloqueio da conta da Caixa Econômica Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, para acolher a preliminar de julgamento extra petita, revogando a determinação de
impedimento de licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público e, em sede meritória, permitir o levantamento dos valores depositados à título de salário na conta da Caixa Econômica Federal, referente ao mês da constrição em diante e, dos proventos de aposentadoria, permanecendo o bloqueio no que tange aos demais ativos financeiros que não possuem natureza salarial.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2021